Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738139-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE NAZARETH PAZ E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática do rito dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019